Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703560-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOREIRA D E S P A C H O Vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sobre a tutela provisória incidental deferida nos autos do RE 1366243 (Tema 1234) e referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 19.4.2023. Após, conclusos para imediato julgamento. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora